Tribunal: TJMT
Processo: 1018506-29.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018506-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMAR FORNAZARI DE LIMA - CPF: 019.622.071-88 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEMAR FORNAZARI DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE FURTO – IMPOSSIILIDADE – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO – DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA –
AGRAVO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, não basta apenas o implemento dos requisitos de ordem objetiva atinentes ao delito, deve estar presente também o de caráter subjetivo, relacionado à unidade de desígnios entre os crimes praticados, bem como a conduta do agente, se a prática delitiva é ocasional ou se ele não faz do crime um meio de vida, uma habitualidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018506-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMAR FORNAZARI DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Ademar Fornazari de lima
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos do processo de execução penal n° 0000216-41.2012.8.11.0039, indeferiu o pedido da defesa de reconhecimento da continuidade delitiva, por estarem ausentes os requisitos subjetivos em especial a existência de comprovação de habitualidade criminosa pelo agravante.

Em suas razões, a defesa busca o reconhecimento da continuidade delitiva, com o consequente redimensionamento da pena imposta (Id. 56153491 – Pág. 1061).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 56153491 - Pág. 1066).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (Id 56153491 – Pág. 1078).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (Id. 58017002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEMAR FORNAZARI DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por Ademar Fornazari de lima, em que o apenado, cumpre pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.

Nas razões recursais o agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida os requisitos da continuidade delitiva entre os delitos, pelos crimes de furto das guias de execuções oriundos dos processos n
° 642-87.2011.811.0039, fls. 03/04, pena de 3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
e n°
1579-97.2011.811.0039, pena de 2 anos de reclusão, fls. 39/40
, bem como entre os crimes de furto de que tratam as guias de recolhimento decorrentes dos processos de n°
798-12.2010.811.0039, pena de 4 anos de reclusão, fls. 179/180,
n°
1403-55.2010.811.0039, pena de 1 ano e 6 meses de reclusão fls. 203/205
e n°
1046-75.2010.811.0039 pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por restritiva de direito, fls. 269/270.

Sustenta o agravante, o desacerto da decisão judicial que, a despeito reconhecer a semelhança tipológica, bem como as relativas ao tempo e lugar da execução, refutou a presença do elemento subjetivo.

Vejamos, as narrativas das denúncias

1.

Processo n° 642-87.2011.811.0039
(Guia de fl. 03/04):

“01° Fato. No dia 17 de abril de 2011, por volta das 04h, ou seja, no período noturno, na residência localizada na rua Campo Grande, n° 506, Bairro Jardim Popular, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado ADEMAR FORNAZARI DE LIMA, vulgo “GORDO” com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtrai para si um aparelho de som de propriedade da vítima Heleno Teles dos Santos. ” (
sic
).

“02° Fato. No dia 26 de abril de 2011, por volta das 02h, ou seja, no período noturno, na Casa Paroquial, localizada na Av. Sergipe, Centro, neste município e comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado ADEMAR FORNAZARI DE LIMA, vulgo “GORDO”, com consciência e vontade, tentou subtrair para si, mediante destruição de obstáculo e escalada, bens de valor e dinheiro existentes no interior do referido local, não consumando o delito devido a circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de que a vítima Padre George Joseph acordou com o barulho e saiu para ver o que estava ocorrendo.” (
sic
).

“03° Fato. Ato contínuo, na mesma madrugada do dia 26 de abril de 2011, ou seja, no período noturno, ADEMAR FORNAZARI DE LIMA, vulgo “GORDO”, com consciência e vontade, mediante escalada invadiu o Supermercado São José, localizado na Avenida São Paulo, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, de onde subtraiu para si cerca de R$ 33,00 (trinta e três) reais em moedas, além de outros gêneros alimentícios do local. ” (
sic
).

2.

Processo n° 1579-97.2011.811.0039
(Guia de fl. 39/40):

“No dia 24 de abril de 2011, na Avenida Mato Grosso, n° 706-fundos, Centro, neste município e comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado, ADEMAR FORNAZARI DE LIMA, vulgo “GORDO”, com consciência e vontade, subtraiu para si 03 (três) molinetes de pesca, marca “Elite, 03 (três) varas de pesca, marca “Marine”, 01 (uma) caixa de cor preta contendo material de pesca, 01 (uma) furadeira/parafusadeira cor preta, marca SKILL”, 01 (uma) máquina de alta pressão de cor amarela, com mangueira preta e 01 (uma) vara de pesca com molinete, de propriedade da vítima Izaias dos Santos Silva Júnior.” (
sic
).

Quanto às denúncias das guias de fls 179/180, 203/205 e 269/270, segue as narrativas, vejamos:

1.

Processo n° 798-12.2010.811.0039
(Guia de fl. 179/180):

“No dia 03 de novembro de 2009, durante o período noturno, na Cantina do Clube Indaiá, na Rua Sete de Setembro, s/n, Bairro Jardim Santa Rosa I, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, os denunciados ADEMAR FORNAZARI DE LIMA e ADAELES MOISÉS DE SOUZA, com consciência e vontade subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 10 (dez) latas de refrigerantes tipo “Fanta”, 04 (quatro) garrafas de cerveja, 17 (dezessete) picolés, 12 (doze) geladinhos, 26 (vinte e seis) salgados, 03 (três) garrafas de refrigerante tipo “Coca-Cola”, 06 (seis) pacotes de batata tipo “Skiny”, 05 (cinco) pacotes de “Pimentinha”, 01 (uma) sacola de peixe tipo “Piavuçu”, 35 (trinta e cinco) pacotes de amendoim, além de doces, chicletes, pipocas e trufas, todos da vítima Aparecido Antônio de Souza.” (
sic
).

2.

Processo n° 1403-55.2010.8.11.0039
(Guia de fl. 203/205):

“No dia 18 de dezembro de 2009, em frente ao Supermercado Ideal, Centro, neste município e comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado ADEMAR FORNAZARI DE LIMA, vulgo “GORDO”, com consciência e vontade, subtraiu para si uma bicicleta Caloi Poti, cor rosa, de propriedade da vítima Marilza Alves de Souza, após o que empreendeu fuga do local utilizando-se da própria
res furtiva
. ” (
sic
).

3.

Processo n° 1046-75.2010.811.0039
(Guia de fl. 269/270):

“No dia 26 de novembro de 2009, no período noturno, na residência localizada na Rua Rui Barbosa, 197, Bairro Jardim Peruchi, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado ADEMAR FORNAZARI DE LIMA, vulgo “GORDO”, com consciência e vontade, subtraiu para si 03 (três) cadeiras de fio, cor laranja, de propriedade da vítima Silvana Machado do Nascimento, avaliadas em um total de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), conforme auto de avaliação de f. 13. ” (
sic
).

Alega o agravante a existência de conexão entre os citados crimes de furto, os quais foram praticados pelo mesmo réu, com o mesmo modo operandi, em localidades próximas, na mesma cidade e em espaço de tempo inferior a 30 (trinta) dias.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

O artigo 71 do Código Penal, está assim redigido:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.
(Grifei)

Para atender aos requisitos do benefício, é preciso que crimes da mesma espécie tenham sido praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças que indiquem que os subsequentes são continuação do primeiro.

Nos autos, observa-se que os crimes praticados pelo apenado possuem a mesma natureza, crimes contra o patrimônio, bem como restaram cometidos em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que faz incidir os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Para isso, não basta o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, é preciso uma análise conjunta da situação do agravante, posto haver clara demonstração de que ele agia com habitualidade e possuía desígnios autônomos, ou seja, fazia da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.

Seguindo o STJ, o disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria mista ou objetivo-subjetivo, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado, quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, quanto a de ordem subjetiva, a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior e um desdobramento da anterior.

Nesse sentido:

“
[...] 3. O reconhecimento da ficção jurídica do art.
71
do
Código Penal
exige que o agente tenha praticado duas ou mais condutas da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem como que seja demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos.
4. A teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada pelo
Código Penal
consagra a necessidade de demonstração da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, ou seja, que haja um liame entre as condutas, apto a evidenciar que o crime subsequente constitui um desdobramento lógico do primeiro
. 5. In casu, o Colegiado de origem, ao reconhecer o concurso material entre os delitos, afirmou que
as suas circunstâncias evidenciam, em verdade, hipótese de reiteração delitiva
, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário novo exame do contexto fático-comprobatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus...” (STJ –
HC 371.914/RJ
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017) – destaquei.

Ainda:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 3. Além disso, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que o agente faz da prática criminosa uma habitualidade, mormente quando ausente a unidade de desígnios entre as ações.
Precedentes. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016 –
Destaquei

No caso, trata-se de criminoso habitual, voltada para a reiteração de crimes patrimoniais, demonstrando habitualidade criminosa, que não pode ser albergada pela lei penal um fator favorável ao agente, além das 05 (cinco) condenações definitivas que se pretende unificar, possui outras 05 (cinco) condenações definitivas, por furtos, pelas quais já está cumprindo a pena de 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, percebe-se uma vida nitidamente voltada ao crime, e não mera sucessão circunstancial de delitos, que ensejaria o reconhecimento do continuísmo.

Vejamos:

Guia de fls. 03/04 – Ação penal n° 642-87.2011.811.0039,
3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão;

Guia de fls. 39/40 – Ação penal n° 1579-97.2011.811.0039,
2 anos de reclusão;

Guia de fls. 55/56 – Ação penal n° 1048-11.2011.811.0039,
1 ano e 6 meses de reclusão;

Guia de fls. 89/90 – Ação penal n° 1539-86.2009.811.0039,
2 ano, 5 meses e 5 dias de reclusão;

Guia de fls. 151/152 – Ação penal n°819-51.2011.811.0039,
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão;

Guia de fls. 179/180 – Ação penal n° 798-12.2010.811.00039,
4 anos de reclusão;

Guia de fls. 203/205 – Ação penal n° 1403-55.2010.811.0039,
1 ano e 6 meses de reclusão;

Guia de fls. 269/270 – Ação penal n° 1046-75.2010.811.0039,
1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por restritiva de direito;

Guia de fls. 337/338 – Ação penal n° 1002-22.2011.811.0039,
2 anos e 6 meses de reclusão;

Guia de fls. 363/364 – Ação penal n° 3198-10.2015.811.0039,
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

Assim exposto, demonstra que o apenado é um criminoso contumaz, e que faz do crime sua profissão e meio de vida.

Nesse sentido, trago entendimento do nosso Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – AGRAVANTE QUE FAZIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS VIOLENTOS O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. In casu, evidenciada a prática reiterada de diversos crimes de roubo em um curto intervalo de tempo, contra vítimas distintas embora com modus operandi semelhantes, impossível cogitar de continuidade delitiva, porquanto caracterizada a habitualidade criminosa Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

(TJ-MT - EP: 00008653220088110011 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2020)

Também nesse sentido, trago entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144,
Relator
: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008)

Ante o exposto, em que pese haver o preenchimento dos requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal, não restou preenchido o requisito subjetivo, indispensável para o reconhecimento da continuidade delitiva, entre os crimes de furto, objetos das condenações proferidas nas ações penais n°
642-87.2011.811.0039
(Guia de fls. 03/04), n°
1579-97.2011.811.0039
(Guia de fls. 39/40), n°
798-12.2010.811.0039
(Guia 179/180), n°
1403-55.2010.8.11.0039
(Guia de fls. 203/205) e n°
1046-75.2010.811.0039
(Guia de fls. 269/270).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020